Tribunal: TJDFT
Processo: 0725833-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0725833-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: TRANSTALISMA - TRANSPORTES, TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, JOSE FERNANDO ALVES RABELO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento proposto por BANCO DO BRASIL S.A. em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, a qual indeferiu o pedido de renovação de consulta ao Sistema de Informações ao Judiciário - INFOJUD para obtenção de dados acerca de eventuais bens em nome do agravado, in verbis: "Em homenagem aos princípios da cooperação e da efetividade, este juízo já efetuou pesquisas nos sistemas à disposição para a localização de bens penhoráveis da parte devedora, inclusive reiterou diligências nos sistemas Sisbajud e Renajud, não apresentando, todavia, êxito para a satisfação integral do integral do débito. No que tange à pesquisa no sistema INFOJUD, esta restou parcialmente frutífera em fevereiro de 2019 (ID 28240240), diante desta execução em curso, não há nenhuma perspectiva de que os devedores tenham adquirido algum bem e efetivado o registro em seu nome, pois tem consciência de que a identificação destes bens ensejará a sua constrição, conforme demonstra o resultado infrutífero das demais pesquisas já efetuadas nos sistemas à disposição deste juízo. Ademais, o credor não juntou qualquer documento que indique que houve declaração de rendimentos no presente exercício financeiro por parte do devedor. Logo, a reiteração da pesquisa Infojud somente geraria sobrecarga aos trabalhos desta vara, sem nenhum sucesso. Isso posto, indefiro o pedido de reiteração da consulta ao sistema de pesquisa de bens INFOJUD. Considerando que a parte exequente desconhece bens passíveis de constrição, determino o retorno do presente processo eletrônico ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 73945449. Intimem-se." A agravante informa que ajuizou ação de cumprimento de sentença para recebimento de crédito decorrente do inadimplemento do contrato de cartão de Crédito BNDES firmado entre as partes. Aduz que após longa busca de bens de propriedade dos agravados, não houve êxito em obter o pagamento do débito em aberto, razão pela qual, pretende a consulta ao sistema INFOJUD no intuito de localizar bens suficientes para satisfação da dívida. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e ativo ao recurso, para que seja reformada a decisão do Juízo a quo e deferida a consulta ao sistema INFOJUD em nome dos agravados, permitindo o acesso às informações da Receita Federal do Brasil. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento interposto. O agravante menciona que o artigo 789 do Código de Processo Civil dita que o devedor responde com a totalidade do patrimônio, presente e futuro, para cumprimento das obrigações, ressalvadas as restrições previstas em lei. Aduz que é permitido ao credor valer-se de todos os meios lícitos à sua disposição para receber o justo crédito a que tem direito. Persevera o Agravante com a renovação da consulta ao INFOJUD, uma vez que decorrido o prazo de dois anos da pesquisa anteriormente realizada em fevereiro de 2019. Assevera ser possível que se encontre ativos financeiros dos agravados para saldar o débito não solvido. Aduz que os sistemas informatizados estão disponíveis para que o Poder Judiciário possa atuar em colaboração com as partes, a fim de se alcançar a real efetividade do processo. Sustenta que o requerimento de consulta ao INFOJUD não se trata da transferência do ônus do credor de localizar bens do devedor, e sim do atendimento aos princípios da colaboração, economia, celeridade processual e razoável duração do processo. Por fim, pede o efeito suspensivo e ativo ao presente recurso para que seja deferida a consulta ao sistema INFOJUD para localização de bens e ativos financeiros de propriedade dos agravados para fins de penhora e consequente satisfação do débito. Nos termos do art. 995 parágrafo único do Código de Código de Processo Civil, o efeito suspensivo será concedido quando demonstrados, cumulativamente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. Da análise dos autos, entendo que estão demonstrados os requisitos necessários para a suspensão dos efeitos da decisão agravada, a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento e a necessidade de assegurar que o devedor não se desfaça de seus bens que possam ser objeto de penhora. Note-se que o artigo 797 do Código de Processo Civil dispõe que a execução deve ser realizada em proveito do exequente. Nesse sentido, os sistemas disponíveis ao Judiciário devem ser utilizados de forma a garantir a efetividade e o resultado útil dos processos. Acrescento que foi demonstrado nos autos que o credor promoveu todas as diligências ao seu alcance para satisfação da dívida, sem, contudo, lograr êxito na localização de bens passíveis de penhora. Por conseguinte, deve ser determinada a busca de propriedades do devedor agravado, com o fito de serem realizados atos constritivos, para a satisfação do crédito exequendo. Nesse sentido, é oportuno registrar que, conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, é prescindível o exaurimento de diligências extrajudiciais pelo credor conforme julgado que transcrevo a seguir: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SISTEMAS BACEN-JUD, RENAJUD OU INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a utilização dos sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD não estaria condicionada ao esgotamento de diligências. 2. O Tribunal a quo, ao concluir pelo esgotamento de diligências para a utilização do sistema INFOJUD, decidiu em confronto com a jurisprudência desta Corte. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 17/8/2015; REsp 1.522.644, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 1o/7/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 10/6/2015; REsp 1.522.678, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18/5/2015. 3. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 458.537 - RJ (2014/0001176-2), Data de Julgamento: 20/02/2018, Órgão Julgador: 2a Turma, Relator: MINISTRO OG FERNANDES). No entanto, tendo em vista que a consulta ao INFOJUD deve ser realizada em caráter excepcional, deve ser autorizada nova consulta aos sistemas eletrônicos disponibilizados ao Juízo, quando houver demonstração de alteração patrimonial do devedor ou no caso de ter transcorrido tempo razoável da última consulta, de forma a não se tornar a diligência inócua, de maneira a se alcançar o mesmo resultado da pesquisa por ativos anteriormente realizada. No caso dos autos, conforme mencionado na decisão agravada, a última consulta ao sistema INFOJUD foi realizada em fevereiro de 2019. Portanto, transcorrido mais de dois anos da última diligência, tempo razoável para se autorizar nova consulta ao sistema eletrônico conforme requerido pelo agravante. Nesse sentido já decidiu o E. TJDFT, conforme julgados a seguir: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE PESQUISA DE BENS PELO SISTEMA SISBAJUD. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Os sistemas SISBAJUD, INFOSEG, RENAJUD, INFOJUD, eRIDF, dentre outros, foram colocados à disposição do credor para simplificar e agilizar a busca de bens do devedor aptos a satisfazer o crédito executado, e devem ser utilizados sempre que não conseguir, por conta própria, encontrar bens e valores passíveis de constrição. 2. Para que tais sistemas sejam novamente acessados não é necessário que o credor aponte indícios de alteração da situação patrimonial da parte devedora. 3. É possível que novas pesquisas de bens sejam realizadas pelo sistema SisbaJud para futura penhora, se já transcorreu prazo razoável desde a última consulta. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão Número: 1328007, Data de Julgamento: 17/03/2021, Órgão Julgador: 3a Turma Cível, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, Publicado no PJe : 30/03/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE PESQUISAS EM SISTEMAS (Sisbajud, Bacenjud, Renajud, infojud). POSSIBILIDADE. TRANSCURSO DE TEMPO CONSIDERÁVEL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. cpc. razoável duração do processo. efetividade. colaboração. jurisprudência. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É possível a renovação de pesquisas aos sistemas (Sisbajud, Bacenjud, Renajud, Infojud), quando já transcorrido prazo razoável desde a última consulta, em homenagem ao princípio da razoabilidade. 2. A jurisprudência entende que a mudança na situação financeira do devedor ou o transcurso de tempo suficiente para verificar a modificação permitem a renovação da pesquisa. Nesses casos, privilegiam-se os princípios da razoabilidade, celeridade processual e efetividade da prestação jurisdicional para satisfação da tutela jurisdicional. 3. Ademais, não se pode olvidar que o Código de Processo Civil, de forma expressa, impõe a todos os sujeitos do processo a cooperação na busca da razoável duração do processo e sua efetividade (art. 6o do CPC). Assim, ainda que seja obrigação do credor indicar bens passíveis de penhora, em decorrência das dificuldades enfrentadas, impõe-se ao magistrado o dever de colaboração dando a devida assistência e efetividade ao processo. 4. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 07479976820208070000 - (0747997-68.2020.8.07.0000 - Res. 65 CNJ) (Acórdão Número: 1360306, Data de Julgamento: 29/07/2021, Órgão Julgador: 4a Turma Cível, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Publicado no PJe : 10/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada). Diante disso, concedo o efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 1019, inciso I do Código de Processo Civil e defiro a realização de pesquisa de ativos financeiros do agravado por meio do sistema INFOJUD para localização de bens e ativos em nome do agravado. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 27 de setembro de 2021 17:48:45. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora